Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-18.2018.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais a competência territorial, em regra, é fixada pelo domicílio do Réu, ou a critério do Autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, nos termos do art. 4 o, I, da Lei 9.099/95. Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal na cidade de Barra do Bugres/MT, torna-se competente o juízo daquela comarca para a análise da demanda.
2. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, algumas vezes por até 04 (quatro) dias consecutivos, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).
3. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a propriedade do consumidor tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.
4. É dizer, não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia por todo o período alardeado na exordial.
5. Nota-se que as únicas provas foram carreadas à impugnação e são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública - prints do site da ANEEL e lista de anotações de protocolos de atendimentos, em que utilizam os mesmos números de reclamações administrativas, situação esta que afasta verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.
6. A pretensão autoral está embasada em informações aleatórias e reclamações perpetradas por outros usuários, inexistindo, como dito, qualquer dado concreto que indique tenha a consumidora suportado também a falha na prestação dos serviços.
7. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto não fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.
8. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
9. Sentença reformada.
10. Recursos conhecidos e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000888-18.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BENTA MARIA DA COSTA - CPF: 003.377.501-06 (RECORRIDO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, ao argumento de que houve a comprovação da falha de prestação de serviço em decorrência da interrupção de energia elétrica, julgando improcedente os danos materiais, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, ratificando a liminar deferida,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inaugural, para
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e
IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Por fim, defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência territorial. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que a interrupção dos serviços na UC se deu em decorrência de problemas técnicos, sendo que a reparação do problema se deu da maneira mais rápida possível, em algumas horas, não havendo qualquer ilicitude a ensejar condenação por danos morais.

Argumentou que o valor arbitrado além de abusivo, enseja o enriquecimento sem causa da parte Recorrida, em virtude da desproporção entre o suposto dano sofrido e o vultoso valor arbitrado para sua compensação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral e que o marco inicial dos juros seja a partir da citação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.
V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Cuida-se, na espécie, de ação indenizatória por danos morais, ajuizada por Benta Maria da Costa, ora Recorrida, sustentando que reside no Distrito de Currupira/
Capão
Verde, em Barra do Bugres-MT e por conta de interrupção no fornecimento de energia elétrica tem sofrido constrangimentos.

Este magistrado formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados e as fundamentações, entende por acompanhar o voto da 1a Vogal, Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar as razões da divergência no julgamento, cito o voto da 1a Vogal, na íntegra:

Inexiste prova cabal e segura de que o consumidor tenha sido atingido pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia por todo o período alardeado na exordial. Nota-se que as provas carreadas à exordial/impugnação são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta afasta verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório. De fato, a pretensão autoral está embasada em matérias jornalísticas aleatórias e reclamações efetuadas por outros usuários, inexistindo qualquer dado concreto que indique tenha o consumidor suportado também a falha na prestação dos serviços. Por esse motivo, peço vênia a Relatora para prover o recurso da empresa concessionária e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Pois bem, após avaliar os autos, entendo que embora a Recorrida tenha alegado que vem sofrendo com as constantes interrupções, não acostou aos autos nenhum protocolo referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que demonstrasse o ocorrido.

Depreende-se que a reclamação formulada está subsidiada em painéis de desempenho e elementos já utilizados por outros consumidores em casos semelhantes.

Ademais, malgrado a Recorrente tenha acostado defesa genérica, aduzindo que as falhas no fornecimento de energia ocorreram por conta de condições climáticas na região, com elevados índices de precipitação e descargas atmosféricas, bem como sustentado que o serviço essencial foi restabelecido em prazo razoável, entendo que o consumidor não trouxe aos autos nenhum protocolo referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que demonstrasse a tentativa de solucionar administrativamente o impasse com a concessionária, deste modo, não comprovou minimamente as suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito, saliento que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto divergente proferida pela Magistrada Primeira Vogal, na íntegra.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021